Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: INÉPCIA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. ATRASO NO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO TÁCITO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO.
1. Constatado que a parte ré, na apelação cível interposta, apresentou argumentos aptos a impugnar os fundamentos da r. sentença, atendendo aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso.
2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda.
3. Tendo em vista que a empresa autora afirmou ter sido instituída para administrar o patrimônio da pessoa física que firmou o contrato de administração de imóveis com a ré, tem-se por caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo ativo de demanda objetivando o reconhecimento de rescisão para justa causa da rescisão do negócio jurídico cumulada com ressarcimento de valores.
4. Tendo em vista que as matérias suscitadas pela parte autora no recurso de apelação foram arguidas na inicial da demanda, não há como ser acolhida a preliminar de inovação recursal.
5. Deixando a parte ré de demonstrar que, a despeito de o contrato firmado estabelecer prazo para repasse dos valores recebidos a titulo de aluguéis, as partes convencionaram tacitamente a dilação do prazo para este fim, não há como ser afastada a justa causa para rescisão dos contratos, quando evidenciado o atraso no cumprimento da obrigação pactuada.
6. Tratando-se de rescisão de contratos em virtude de descumprimento de obrigação por parte da empresa contratada, não há como ser aplicada clausula penal prevista contratualmente para o caso de rescisão imotivada dos negócios jurídicos.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes litigantes, deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos.